Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724186-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JOSE EDUARDO FERREIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO (“AD EXITUM”). PRETENSÃO ALCANÇADA POR MOTIVO ALHEIO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS CONTRATADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. 1. As razões recursais abrangem os fundamentos da decisão objurgada, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa. 2. O ajuste firmando entre as partes, consiste em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, cuja remuneração só ocorre em caso de êxito da demanda judicial pela qual o causídico foi contratado; ou, em razão da sua efetiva atuação para o alcance do objeto contratual. 3. In casu, a nomeação do embargante ao cargo publico almejado se deu por motivo alheio à prestação dos serviços jurídicos contratados, não havendo que se falar, portanto, em êxito e, consequentemente, em honorários ad exitum. 4. A pretensão do embargado/apelante, de receber 02 salários brutos do embargante/apelado, após sua nomeação no cargo público, calcada na expressão “seja qual for a razão”, contida no instrumento contratual, mostra-se evidentemente abusiva, devendo ser afastada, já que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva ao permitir o enriquecimento sem causa do contratado/embargado/apelante (art. 422 do CC). 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 421, 421-A, todos do Código Civil, e 22, da Lei 8.906/1994, defendendo que o contrato em discussão atende aos requisitos previstos na lei, tendo sido celebrado de forma livre e consciente, e, portanto, deve ser cumprido por ambas as partes, sob pena de malferimento ao princípio da força obrigatória dos contratos, à boa-fé e à legalidade contratual. Argumenta, também, que a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios ad exitum é clara e não depende do êxito da ação judicial, mas sim da nomeação do recorrido, independentemente do motivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 104, 421, 421-A, todos do Código Civil, e 22, da Lei 8.906/1994, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a pretensão do apelante, de receber 02 salários brutos do apelado, após nomeação do apelado ao cargo de Auditor Fiscal, calcada na expressão “seja qual for a razão” contida na cláusula terceira do contrato de ID no 61880685, mostra-se evidentemente abusiva, devendo ser afastada, já que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva ao permitir o enriquecimento sem causa do contratado/embargado/apelante (art. 422 do CC) (ID 66301213) Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029